Tribunal: TJDFT
Processo: 0707586-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707586-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: PEDRO JORGE OLIVEIRA BRASIL IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DF D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por PEDRO JORGE OLIVEIRA BRASIL em face do SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DF, contra ato que suspendeu sua remuneração com fundamento na sentença do processo criminal 0009591-55.2016.8.07.0001 em que o impetrante foi réu. Narra o impetrante que sofreu condenação criminal com suspensão cautelar do exercício de função pública e perdimento do cargo público condicionado ao trânsito em julgado. Destaca inexistir trânsito em julgado no aludido processo, uma vez que há recurso impetrado pendente de julgado, e que, por isso, a suspensão do recebimento de vencimentos exorbita a decisão judicial. Defende que o ato viola preceitos constitucionais da presunção de inocência e irredutibilidade de vencimentos. Colaciona precedentes de jurisprudência em favor da sua tese. Suscita prevenção do Desembargador Sérgio Rocha, relator no Mandado de Segurança 0707267-15.2020.8.07.0000, em trâmite na 2a Câmara Cível, impetrado por co-réu no processo criminal. Requer, em caráter liminar, que a autoridade coatora que se abstenha de proceder a qualquer desconto na remuneração do impetrante, de modo que os seus vencimentos sejam pagos como se em atividade estivesse. Ainda em sede liminar, pugna seja determinado que, eventuais descontos realizados após a impetração do presente mandado de segurança, que os valores sejam pagos em folha suplementar no prazo de 5 dias. No mérito, requer seja confirmada a liminar para proibir a autoridade coatora de efetuar qualquer desconto salarial ou suprimir qualquer espécie de vantagem funcional enquanto perdurar a suspensão do exercício da função pública. Preparo regular (ID 15368423). Brevemente relatado. Decido. Inicialmente, esclareça-se inexistir a prevenção apontada na inicial do presente mandado de segurança, por ausência de conexão entre as ações, que foram impetradas por pessoas diversas tratando de direito pessoal, ou enquadramento nas hipóteses do artigo 81 do Regimento Interno do TJDFT. Nos termos da Lei 12.016/2009, o Mandado de Segurança é via adequada a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. No caso presente, o impetrante alega ser indevido o não recebimento de salário frente à suspensão do exercício da função pública, por se tratar de medida de afastamento cautelar, que não se confunde com a perda do cargo, a ser imposta somente se persistir a condenação após o trânsito em julgado. Conforme se extrai do artigo 7o, inciso III, da Lei n.o 12.016/2009, a liminar em sede de mandado de segurança poderá ser concedida quando houver fundamento relevante e quando a manutenção do ato impugnado resultar na ineficácia da medida, caso esta seja deferida somente ao final da demanda. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se a necessidade da concessão liminar da segurança, uma vez que, do contrário, restará o impetrante desprovido de salário. O impetrante, por força de medida cautelar imposta em sentença criminal condenatória, teve suspenso imediatamente o exercício do cargo público que ocupa perante a Secretaria de e estado de transporte e mobilidade do Distrito Federal, nos seguintes termos ID 15368427): “Assim, aplico aos réus a cautelar descrita no artigo 319, inciso VI, do Código de Processo Penal. Determino a suspensão do exercício de função pública. Expeçam-se as diligências necessárias” No mesmo ato judicial, foi o impetrante condenado à perda do cargo público, condicionada ao trânsito em julgado da sentença: “Decreto a perda do cargo público eventualmente ocupado pelos réus, nos termos do artigo 92, incisos I e II, do Código Penal e aplico a pena de proibição do exercício de cargo ou função pública pelo dobro do tempo da pena privativa de liberdade aplicada, nos termos do artigo 7o da Lei no 9.613/98. Tal consequência da condenação deverá ser implementada após o trânsito em julgado.” Ao ser comunicada do aludido julgamento, a Secretaria determinou a imediata suspensão do pagamento do agente público (ID 15368434). Ocorre que a medida fere os princípios constitucionais da presunção da inocência (artigo 5o, LVII, CF), e da irredutibilidade dos vencimentos (artigo 37, XV, CF), uma vez que somente a condenação criminal definitiva ou o devido processo administrativo poderá reduzir ou fazer cessar o pagamento do servidor. Confira-se o recente julgamento da ADI 4.736 PARÁ, em que o Supremo Tribunal de Justiça examinou a questão: “DIREITO CONSTITUCIONAL. LEI ESTADUAL No 5.810/1994 DO ESTADO DO PARÁ AUTORIZANDO A REDUÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS PROCESSADOS CRIMINALMENTE. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA, AMPLA DEFESA E IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA . 1. A jurisprudência dessa Corte é pacífica no sentido de que não é recepcionada pela Constituição Federal norma legal que consigna a redução de vencimentos de servidores públicos que respondam a processo criminal. 2. Ofensa aos arts. 5o, LIV, LV e LVII, e 37, XV, da Constituição Federal, os quais abarcam os Princípios da Presunção da Inocência, da Ampla Defesa e da Irredutibilidade de Vencimentos. Precedentes: RE 482.006, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; ARE-AgR 776.213, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 1.084.386/SP, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 1.063.064/SP, Rel. Min. Marco Aurélio; ARE 1.017.991/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; ARE 1.089.248/SP, de minha relatoria. 3. Ação Direta de Inconstitucionalidade procedente.” Nesta Corte, quanto enfrentada tal problemática o julgamento resultou em entendimento semelhante: “MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOTOR DE JUSTIÇA AFASTADO. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS. O art. 208 da Lei Complementar n. 75/93, in fine, conflita com o art. 37, inciso XV, da Constituição Federal, e com a alínea "a", inciso I, do § 5.o, do art. 128, também da Constituição Federal. Ora, a Constituição, por seu art. 37, inciso XV, diz expressamente: "O subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4.o, 150, II, 153, III e 153, § 2.o, I." O art. 128, § 5.o, inciso I, alínea "a", da Constituição Federal estabelece que o membro do Ministério Público tem direito à vitaliciedade, após dois anos de exercício, não podendo perder o cargo senão por sentença judicial transitada em julgado. Ora, o que não pode ser reduzido não pode ser suprimido. Segurança concedida para garantir ao impetrante o recebimento de seus subsídios até o trânsito em julgado de eventual sentença judicial que declare a perda do cargo de Promotor de Justiça, reconhecida a inconstitucionalidade incidental da parte final do parágrafo único do art. 208 da Lei Complementar n. 75/93. Segurança concedida. Maioria. (Acórdão 542614, 20090020081681MSG, Relator: LECIR MANOEL DA LUZ, , Relator Designado:WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 30/8/2011, publicado no DJE: 25/10/2011. Pág.: 57)” Ante o exposto, concedo a segurança em caráter liminar a fim de reestabelecer o pagamento do impetrante, até julgamento final desta ação. Notifique-se a autoridade impetrada, a fim de prestar informações no prazo de 10 dias. Dê-se ciência à Procuradoria do Distrito Federal nos termos do artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 1 de abril de 2020. ANA CANTARINO Relatora